Tribunal: TJBA
Processo: 0576384-02.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576384-02.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: INFOCRED ASSESSORIA DE GESTAO DE RISCO S/S LIMITADA

Advogado(s)
:
CLAUDIO LUIZ LOMBARDI, LAILANA REIS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

Recurso de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pela TELEFÔNICA BRASIL S/A, reduzindo a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Saber se houve omissão no Acórdão ao não se manifestar expressamente sobre a aplicação da Taxa SELIC em caráter dúplice (juros de mora e correção monetária) na condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A alegada omissão não se verifica, uma vez que a fixação da taxa de juros e do índice de correção monetária constitui consectário legal da condenação principal, sendo matéria de ordem pública.

O julgado, ao manter os critérios de atualização da sentença, enfrentou implicitamente a questão, não havendo que se falar em vício a ser sanado por meio de aclaratórios.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao inconformismo da parte com o resultado desfavorável do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
o presente recurso.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01